Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes, no âmbito das contas da Secretaria do Tesouro Nacional, exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos pelos senhores Arno Hugo Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, e Marcus Pereira Aucélio, ex-Subsecretário de Política Fiscal, em face do Acórdão 2795/2021-TCU-Plenário , que conheceu dos recursos de reconsideração por eles interpostos, negando-lhes provimento, neste processo de contas anuais de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos dois embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes.